Tribunal: TCU
Processo: 020.673/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Emídio Cantídio de Oliveira Filho contra o Acórdão 2.845/2019-TCU-1a Câmara, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa de R$ 12.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Emídio Cantídio de Oliveira Filho contra o Acórdão 2845/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa de R$ 12.000,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente recurso de reconsideração, mantendo-se inalterado o Acórdão 2845/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.